Tribunal: TJES
Processo: 5006667-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Propriedade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006667-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MAURICIO LIRA

AGRAVADO: INGLID PEREIRA LIRA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA DA POSSE FAVORÁVEIS AOS AUTORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. No que se refere à gratuidade da justiça, com fulcro no § 2º, do art. 99, do CPC/15, “a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

2. Os artigos 561 a 563, do CPC/15, dispõem sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória liminar (posse anterior, esbulho ocorrido dentro de ano e dia e perda da posse) e a possibilidade de verificá-los, com audiência de justificação, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída.

3. A ação possessória tem por objetivo a defesa da posse, e tem como fundamento também a posse, de modo que a titularidade não induz necessariamente ao êxito na tutela possessória.

4. Considerando que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada do caso, inviável na via do Agravo de Instrumento, bem como que os elementos acostados aos autos até o momento indicam a probabilidade do direito favorável aos Agravados, não merece reparos a decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008392-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CAIO MOREIRA FANTINATO.

ADVOGADA : BEATRIZ TASSINARI NOÉ.

RECORRIDO : SONIA MARIA MULINARI FONTINATO SOARES.

ADVOGADA : THAIS HERINGER MOREIRA.

MAGISTRADA : DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MAURICIO LIRA contra decisão que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por INGLID PEREIRA LIRA FERNANDES e MAXWILL BARBOSA FERNANDES, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse no imóvel localizado na Rua Berlim, nº 39, Araçás, Vila Velha/ES, em favor dos autores/Agravados.

Em suas razões, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a posse exercida pelos Agravados foi uma benesse concedida pelo Agravante, genitor da Agravada INGLID, por meio de comodato verbal, para que ela e seu marido residissem no imóvel; (ii) não houve doação do bem imóvel objeto da demanda, ao contrário do que foi disposto na escritura pública firmada pela mãe e irmã da Agravada (filha e cônjuge do Agravante); (iii) os Agravados saíram do imóvel por livre iniciativa, não demonstrado o esbulho por parte do Agravante.

Pois bem.

PRELIMINAR – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Os Agravados impugnaram o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo Agravante, sustentando que o mesmo não comprovou nos autos que faria jus ao benefício da lei.

No entanto, não se verifica qualquer elemento que infirme a alegação de hipossuficiência apresentado pelo Agravante, tampouco foi apontado, pelos Agravantes, fato que a infirmasse.

Quanto ao tema, e com fulcro no § 2º, do art. 99, do CPC/15, “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021).

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, §4
o
, prescreve que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Logo, muito embora a contratação de advogado particular possa, somado a outros elementos de prova, indicar a existência de viabilidade financeira, não é capaz de infirmar, por si só, a declaração de hipossuficiência da parte.

Assim, REJEITO a impugnação apresentada pelos Agravados, e defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Agravante.

MÉRITO

Quanto ao mérito, as partes divergem sobre a posse do imóvel localizado na Rua Berlim, nº 39, Araçás, Vila Velha/ES, que foi concedida em favor dos autores/Agravados.

Sobre o tema, os artigos 561 a 563, do CPC/15, dispõem sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória liminar (posse anterior, esbulho ocorrido dentro de ano e dia e perda da posse) e a possibilidade de verificá-los, com audiência de justificação, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II
- a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III
-
a data
da turbação ou
do esbulho
;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

No caso dos autos, muito embora a controvérsia diga respeito à questão que depende de maior amplitude cognitiva, como de costume em ações possessórias, para que possa ser identificada a real situação da área litigiosa, a tese recursal do Agravante encontra óbice nos elementos indiciários que fundamentam o pedido dos Autores/Agravados e que autorizaram a expedição do mandado liminar de reintegração de posse em seu favor, na forma do art. 562, do CPC.

O Agravante fundamenta seu direito de posse no
domínio
. Contudo, sabe-se que a ação possessória tem por objetivo a defesa da posse, e com fundamento também na posse, de modo que a titularidade não induz necessariamente ao êxito na tutela possessória.

Dessa forma, ainda que sejam verossímeis as alegações da inexistência de doação do bem do Agravante aos Agravados, o próprio Agravante confirma a existência da
posse anterior
dos Agravados, por comodato gratuito e verbal,
sem
prazo determinado
, ao menos desde 2010.

Do mesmo modo,
não
ficou demonstrado a partir de qual momento a posse dos Agravados teria se tornado injusta, na medida em que o próprio Agravante afirma que não pediu para que os mesmos saíssem da residência, o que aparentemente inviabiliza a concessão da liminar em seu favor.

Nota-se, então, a premente necessidade de dilação probatória, para melhor análise da precariedade/legitimidade da posse, o que será oportunamente analisado no processo de origem.

Não se está, aqui, a definir que um ou outro detém a posse legítima do bem. Pelo contrário, diante da existência de controvérsia sobre a questão e da ausência de audiência de justificação na demanda originária, a medida mais prudente é aguardar a definição em cognição exauriente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)